Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730294-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA contra o JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Sem necessidade de oitiva do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 951 do CPC. Brasília, 4 de agosto de 2025 13:56:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador